Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-15.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002846-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBER AUGUSTO FADONI - CPF: 324.353.528-08 (APELANTE), ERSON SILVA - CPF: 818.256.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA MAGANHA FADONI - CPF: 825.762.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DURIVAL FADONI - CPF: 437.600.078-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147,
CAPUT
E ART. 129, §9º, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I.

ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA –
II.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS –
III
.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP
–
APELO DESPROVIDO
.

I –
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;

II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas
, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

III –
Certo de que os crimes imputados ao réu foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KLEBER AUGUSTO FADONI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEBER AUGUSTO FADONI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 1002846-15.2022.8.11.0003,
condenou-o
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 129, §9º e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-se-lhe a pena total de
05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
a
berto
; e ainda, reputando presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendeu, de forma condicional, a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, com determinação para que as condições da
sursis
fossem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge-se o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 228861688, requerendo a reforma a
absolvição

do crime de ameaça
ao argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, sem o qual não se configura o aludido delito.
Cumulativamente,
pleiteia a
absolvição
do delito de lesão corporal
, nos termos da dicção legal do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o
conjunto probatório é anêmico de provas
quanto à existência da imputação, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório. Por fim, almeja a
substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazoando o apelo no ID 228861691, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 231008677, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão
, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defensoria Pública, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
01/02/2022
, por volta das 23h20, na residência localizada na Rua Luís Otávio Ravagnani Lusvarghi, nº. 469, Quadra 26, bairro Loteamento Parque das Rosas, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
KLEBER AUGUSTO FADONI
,

prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, ofendeu a integridade corporal e a saúde do seu genitor
Durival Fadoni
, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostados aos autos [Fato 01].

Ainda, consta na peça acusatória que, em datas e horários indeterminados, contudo no ano de 2022, nas dependências do aludido imóvel residencial, o denunciado
KLEBER AUGUSTO
, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto a seu pai
Durival Fadoni
.

Verte dos autos que, no fatídico dia, o denunciado chegou em sua residência visivelmente embriagado e exaltado e, sem qualquer motivo aparente, passou a ofender verbalmente seu genitor. Ato contínuo, o increpado não satisfeito com as ofensas verbais, se apoderou de um pedaço de madeira e passou a agredir fisicamente seu pai, atingindo-o no braço esquerdo, causando lesões de natureza leve. Acionada a equipe policial, os militares deslocaram-se ao citado endereço e constataram a veracidade dos fatos, sendo o denunciado preso em flagrante.

Segundo o
Parquet
, “
Já nas dependências da Delegacia de Polícia, a vítima informou no sentido de que constantemente é ameaçado de morte pelo acusado, tanto que por temer que algo de ruim lhe aconteça, acaba por dormir com a porta de seu quarto trancada
” (sic). [Denúncia, ID 228861418].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
KLEBER AUGUSTO FADONI
foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
e art. 129, §9º, ambos do Código Penal.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Consoante adiantado, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar a vítima.

Nessa toada, alega que
“...não houve seriedade e idoneidade suficientes para causar temor no ofendido, não tendo incutido efeito intimidativo suficiente para configurar o crime”
(sic, ID 228861688, p. 9), ou seja, sem qualquer intenção de cumprir a suposta ameaça, que não foi séria nem idônea, tanto que não causou qualquer temor no ofendido, o qual foi enfático ao afirmar em juízo que “
o apelante sofre de doença mental e que as ameaças só ocorrem em contexto de surto
” (sic, ID 228861688, p. 6).

Com estas considerações, o nobre defensor sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Sem razão, contudo.

O
crime de ameaça
encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito em exame visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma quando a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo
.

Partindo dessas premissas, entendo que se encontra devidamente
comprovada
nos autos a prática pelo réu do crime de ameaça, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
KLEBER AUGUSTO FADONI
efetivamente ameaçou seu genitor
Durival Fadoni
, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
matá-lo
.

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 228861304); do boletim de ocorrência n.º 2022.28813 (ID 228861321); do
termo de representação criminal
(ID 228861309); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente o depoimento do ofendido, registrado no relatório de mídias anexado sob o ID 228861669, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva perante a autoridade policial (ID 228861313) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 228861669), aduzindo que ocorreu apenas uma “discussão verbal” entre ele e seu genitor, acrescentando que não ameaçou seu pai;
ao ser ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Durival Fadoni
,
resumidamente, sobre o crime ora em análise,

declarou que “
juntamente com sua esposa, tem que dormir com a porta do quarto trancada pois, constantemente, KLEBER os ameaça de morte (...) teme que o filho possa adentrar no quarto e concretizar as ameaças
” (sic, 228661308), acrescentando que o apelante afirma que os pais são demônios e que irá matá-los.

Inquirido em juízo
, o ofendido
Durival
, na condição de pai, iniciou seus relatos aduzindo que seu filho, ora apelante, é uma pessoa doente, esquizofrênica, e que quando é contrariado, ele começa a ofender/ameaçar as pessoas e, no fatídico dia, destacou que KLEBER estava em crise, descontrolado, e disse que
“
a gente é demônio para ele, a gente não é pai, nem mãe, ele vê a gente como demônio
” (sic).
(Relatório de mídias, ID 228861669)

A testemunha
Márcia Maria Maganha Fadoni
, esposa da vítima e mãe do acusado, em juízo, discorreu que no fatídico dia o ora recorrente retornou para casa alterado e passou a discutir com o pai, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar; acrescentando que depois desses fatos ficou traumatizada e apenas ajuda o filho, revelando que não tem intenção de residir juntamente com ele. (Relatório de mídias, ID 228861669).

Diante deste contexto fático, ainda que o acusado tenha afirmado nas razões recursais que jamais ameaçou a vítima, seu genitor, nada disso se presta a descaracterizar a ocorrência do crime em questão e tampouco é capaz de isentá-lo de responsabilidade pela prática do delito.

Os crimes praticados em situação de violência doméstica e/ou familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, nos recônditos do lar. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é firme e coerente com os demais elementos dos autos, inclusive com os relatos judiciais de uma testemunha.

Não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que incuta temor na vítima, e a ameaça, ainda que proferida sob a forma condicional, constitui fato típico, pois o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, em causar temor na vítima.

Como exaustivamente mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto. Lado outro, eventual cessação das ameaças não tem qualquer relevância em face do delito que já se consumou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE AMEAÇA
(ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMAS – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave”.

(N.U 0001928-16.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL –
AMEAÇA – ART. 147 DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES NAS DUAS FASES DO PROCESSO
– ACUSADO QUE CONFESSA ACONDUTA E NEGA A INTENÇÃO DOLOSA – CRIME FORMAL – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, imputada ao denunciado, crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima confirmando em juízo o temor sofrido com a ação do réu é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, não havendo se falar em atipicidade da ameaça proferida ao argumento de não existir o dolo decorrente da ausência de intenção, mormente quando provocada deliberadamente
”.
(N.U 0006724-06.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) – destaquei.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto,
não há falar em absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta
.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

A teor do relatado, como segundo estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante da
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar o r.
decisum
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando houver violência doméstica e/ou familiar contra ascendente, como na hipótese, circunstância objetiva que majora a pena máxima em abstrato de 1 (um) para 3 (três) anos de detenção.

Na hipótese, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 228861304); pelo boletim de ocorrência (ID 228861231); pelo termo de representação criminal (ID 228861309),
pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 228861407),
além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução criminal.

Nesse diapasão, o referido
laudo de exame de corpo de delito
comprova que a vítima
Durival Fadoni
apresentava
“
Escoriações nas regiões: bucinadora direita e face posterior do terço médio do antebraço esquerdo
. [...] Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Durival Fadoni apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

sic
ID 228861407.

A
autoria, igualmente, é inconteste
.

O acusado
KLEBER AUGUSTO
, perante a autoridade policial [ID, 228861313] e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de mídias, ID 228861669],
negou
a prática da conduta. Aduziu que apenas ocorreu uma “
briga verbal
” (sic) entre ele e seu genitor, ocasião em que os policiais militares compareceram na sua residência e lhe prenderam.

O ofendido
Durival Fadoni
, por outro lado, consignou na delegacia,
ipsis litteris
:

“QUE, é genitor do suspeito KLEBER AUGUSTO FADONI; QUE, KLEBER é dependente químico, já esteve internado no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso e faz uso de medicamento controlado; QUE, apesar de o declarante e sua esposa fazerem de tudo para manter a medicação em dia, quanto a ministração dos medicamentos ao filho, KLEBER costuma fazer uso de bebidas alcoólicas e, quando não o faz tem crises de abstinência e costuma ser violento e agressivo; QUE, em outra ocasião, KLEBER se envolveu em uma confusão com um vizinho, sendo que ameaçou ao mesmo e, juntamente com o declarante, foram conduzidos à esta delegacia; QUE, fazendo uso ou não de entorpecentes, KLEBER costuma xingar o declarante e a sua própria genitora; QUE, o declarante esclarece que, juntamente com a esposa, tem que dormir com a porta do quarto trancada pois, constantemente, KLEBER os ameaça de morte e, como o declarante diz ter sono muito pesado, teme que o filho possa adentrar no quarto e concretizar as ameaças; QUE, constantemente, o declarante tem que intervir em favor à sua esposa, em momentos em que KLEBER começa a agredir verbalmente a própria genitora sendo que, quando o declarante percebe que o filho irá agredir fisicamente a esposa, o enfrenta, mesmo que em desvantagem física, por conta da idade; QUE, por várias vezes, KLEBER já agrediu fisicamente a mãe, assim como ao declarante e, em relação as ameaças, "ACUSA O DECLARANTE DE SER LADRÃO, O XINGA DE VAGABUNDO, VIADO, DENTRE OUTROS NOMES, ASSIM COMO XINGA A PRÓPRIA MÃE DE VAGABUNDA, BISCATE, PORCARIA, QUE A MESMA NÃO É SUA MÃE, E SIM O DEMÔNIO E DIZ QUE IRÁ MATÁ-LOS" (sic); QUE, declarante e esposa já não suportam mais a situação de pavor imposta aos mesmos pelo filho, pois não tem nem mais sossego dentro da própria casa pois, quando KLEBER está presente, por qualquer motivo, o momento se transforma em desespero, sendo que não sabem qual será a atitude do mesmo; QUE, quando KLEBER não está na residência, ficam aflitos, pois sabem que, provavelmente, o mesmo chegará sob efeito de entorpecentes e tudo terá início, novamente;
QUE, por várias vezes, já entrou em vias de fato com KLEBER e, nesta ocasião, em tela, o mesmo ameaçou agredi-lo com um pedaço de "sarrafo", sendo que, ergueu o pedaço de madeira e tentou acertá-lo na cabeça; QUE, o sarrafo acertou primeiramente a madeira do portal do cômodo onde estavam e acabou por acertar o braço esquerdo do declarante, causando-lhe uma lesão
;
QUE, ainda teve que defender do mesmo golpe a sua esposa, que se encontrava ao lado, sendo que o declarante a empurrou, livrando-a da direção do pedaço de madeira
; QUE, por fim, relata não estar mais suportando conviver com tanta discórdia, imposta por KLEBER, haja vista que, apesar da idade, o mesmo não desenvolve atividade laboral, não se retira da residência, pelo contrário, impõe sua presença, sendo que, pela idade, o declarante e sua esposa nada podem fazer.”
[Inquérito policial, ID 228861308].

Sob o crivo do contraditório [
Relatório de mídias, ID 228861669]
, a vítima inicia seus relatos esclarecendo que seu filho, ora apelante, é doente mental, esquizofrênico e quando fazia uso de bebidas alcóolicas ou entorpecentes na rua, retornava para casa alterado, como aconteceu na fatídica data, negando que
KLEBER AUGUSTO
tenha lhe atacado com um pedaço de madeira, esclarecendo que seu filho se apossou sim desse instrumento e, nesse momento, correu para o interior do imóvel e acabou lesionando seu braço na porta.

Não obstante, quando questionado pelo membro ministerial, confirmou a narrativa extrajudicial, nos seguintes termos:
“
Promotor de Justiça
: a gente quer saber o que aconteceu; o senhor foi na delegacia falou que ele pegou um sarrafo, estou sendo bem objetivo, bem resumido, ele pegou um sarrafo tentou te acertar, acertou o braço do senhor, foi isso que aconteceu?

Vítima
: Foi, foi, foi, pronto
”.

O policial militar
Paulo Bruno Goes,
na seara policial [ID 228861306] relatou que
“em atendimento a uma ocorrência de dias de fato entre pai e filho, no local nos deparamos com o suspeito pelo lado de fora da residência bastante alterado; que, após abordagem e conversa com a vítima, que é pai do suspeito, o mesmo relatou que o filho toma remédio controlado e nesta data saiu para beber e voltou alterado,
chegando a agredi-lo com um pedaço de pau, momento em que a esposa da vítima ligou para a polícia. A vítima encontra-se com uma lesão no braço esquerdo
”
(sic). Na
fase judicial
, auscultado no dia 03/04/2024 – dois anos após a data do fato – revelou recorda-se vagamente do caso específico, discorrendo que o acusado se encontrava “surtado” quando a equipe policial chegou aquele endereço.
[
Relatório de mídias, ID 228861669]

Em juízo,
Márcia Maria Maganha Fadoni
, genitora do réu e esposa da vítima, sobre os fatos, discorreu que seu filho tinha saído para rua naquela data e retornou alterado, ocasião em que
KLEBER
começou a discutir e brigar com o pai. Nesse ínterim, acionou a equipe policial, que localizou seu filho do lado de fora do portão. E questionada sobre as agressões, asseriu apenas que o apelante se apossou de um “
sarrafo
” para acertar o genitor.
[
Relatório de mídias, ID 228861669]

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Durival Fadoni
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito da autoria delitiva.

Acresça-se, outrossim, que não se pode exigir um
standard
probatório robusto para a condenação na presente hipótese, sobretudo se considerado o contexto em que praticada a ação –
ofensa a integridade corporal do genitor, na residência da família, prevalecendo das relações domésticas e de coabitação e sem a presença de testemunhas
–, sendo suficiente as declarações do ofendido, que assume acentuada relevância, por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, quando devidamente corroborada por outros elementos probatórios, mormente a prova técnica colacionada do ID 228861407.

Não discrepa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). 2. In casu,
há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação
. 2.1. Em contrapartida, os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“
É inviável a absolvição do apelante por fragilidade probatória ou pela insuficiência de provas de sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo estão comprovados nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais que foram confirmadas pela prova pericial
.
Além do mais, deve ser destacado que em delitos dessa natureza as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal
. [...]”
(N.U 1001602-18.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) – Destaquei.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime de lesão corporal e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

III –
DA ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Por derradeiro, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, diante da inequívoca existência de
violência ou grave ameaça na consumação do ilícito
.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KLEBER AUGUSTO FADONI
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1002846-15.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024